Tribunal: TJES
Processo: 5025356-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025356-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEOMIR VIEIRA
RECORRIDO: FATIMA FERREIRA ANDRADE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor
,
em face da sentença (id. 4737022) que julgou improcedente a pretensão deduzida , sob o argumento de não há previsão contratual para pagamento da multa rescisória pretendida, nem previsão legal que obrigue o pagamento.

Extrai-se da inicial que o autor realizou contrato de aluguel com a requerida e que esta, com cerca de 3 meses de contrato, rescindiu o mesmo antecipadamente, o que gerou transtornos ao autor, motivo pelo qual pleiteia pagamento da multa compensatória prevista para o caso de rescisão por parte do locatário, pelo princípio da isonomia, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada vez que a autora não apresentou comprovação do alegado, qual seja, que pediu a casa para moradia própria pois não poderia mais pagar as despesas do local onde morava e que por não aplicar o princípio da isonomia no caso, a sentença de piso restou contraditória e parcial, postulando ainda pelo reconhecimento do dano moral, pois teve que ir morar de favor na casa da cunhada.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, em que pese o recorrente entender pela imparcialidade da sentença de piso pelo fato de não se considerar a aplicação do princípio da isonomia na questão, sem razão o recorrente, tendo em vista que se trata de contrato de aluguel firmado entre as partes, ou seja, negócio jurídico resultante da vontade de ambas as partes. Assim, ao assinar o contrato e verificar que não havia multa para o caso de rescisão antecipada por parte do locador, o locatário deveria ter questionado e caso não concordado, não realizada a contratação.

Ao assinar o contrato de locação, o recorrente concordou com todas as cláusulas previstas no contrato, que não se mostram abusivas, não podendo alegar agora, aplicação de cláusula não prevista face a aplicação do princípio da isonomia, até mesmo porque como bem considerou a sentença de piso, a intervenção do poder público nas relações privadas é medida excepcional, cabendo atuar apenas em caso de ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se observa do caso em questão, ainda, o próprio autor afirma na inicial que lhe foi concedido prazo de 30 dias para desocupação do imóvel, o que lhe possibilitou busca por um novo local para residir.

Analisando-se a sentença, o juízo de piso não fundamentou sua decisão com base na alegação da ré de que apenas pediu o imóvel para nele residir, tendo em vista imprevistos financeiros, tal fato apenas serviu para reforçar o seu entendimento.

Em relação aos danos morais, o autor menciona nos autos que lhe foi concedido prazo de 30 dias para sair do imóvel, sendo assim, não vislumbro nos autos nenhuma situação constrangedora, traumática capaz de gerar ofensas a direitos da personalidade do autor, apenas meros aborrecimentos do cotidiano. Ainda, o fato de não possuir condições financeiras para alugar um novo imóvel não pode ser atribuído a ré, motivos pelos quais,

vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)